Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-78.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803644-78.2021.8.14.0045

APELANTE: ITALA MILHOMEM DE OLIVEIRA

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de Auxílio-Acidente, ajuizado por segurada diagnosticada com fibromialgia (CID-10 M79.0), sob alegação de que a enfermidade teria reduzido sua capacidade laborativa. A sentença fundamentou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela plena capacidade laboral da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a doença relatada — fibromialgia — comprometeu a capacidade laborativa da autora de forma a justificar a concessão do Auxílio-Acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial judicial conclusivo atestou ausência de incapacidade, apontando força muscular preservada, ausência de limitação funcional e inexistência de perda anatômica.
4. Inexistência de vícios, omissões ou inconsistências no laudo que justifiquem sua desconsideração ou a produção de nova perícia.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte exige demonstração inequívoca de redução permanente da capacidade laborativa como requisito para concessão do Auxílio-Acidente.
6. Inconformismo da parte autora com o conteúdo do laudo não se presta, por si só, à sua desqualificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício de Auxílio-Acidente exige prova inequívoca de redução permanente da capacidade laborativa habitual do segurado. 2. O diagnóstico de moléstia, por si só, sem demonstração de prejuízo funcional, não autoriza a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 371 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TRF-4, AC 5012045-90.2017.4.04.7201, Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto, j. 19/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITALA MILHOMEM DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA, que, nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO, julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, ITALA MILHOMEM DE OLIVEIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu a função de auxiliar de produção na empresa JBS S/A e, em razão das atividades laborativas que desempenhava desde o ano de 2013, desenvolveu doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Relatou que foi beneficiária de auxílio-doença entre 25/07/2018 e 24/02/2019, e que fora posteriormente diagnosticada com fibromialgia multissintomática (CID-10 M79.0), conforme atestados e laudos médicos acostados aos autos, especialmente no Id nº 22714522 e seguintes. Aduziu que sua condição clínica compromete significativamente sua capacidade laborativa e que o laudo pericial judicial, que embasou a sentença, não levou em consideração exames complementares e dados médicos relevantes. Requereu a concessão de benefício previdenciário de Auxílio-Acidente, retroativo à data do indeferimento administrativo do benefício, com todos os consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade da justiça concedida”.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id nº 22714571), sustentando, em síntese, que é portadora de enfermidade que lhe causa incapacidade laborativa, e que o laudo pericial não realizou análise ampla de sua condição, limitando-se a dados objetivos e superficiais. Aponta que há evidente omissão no exame quanto às consequências psicossociais da doença e ausência de consideração sobre a cronicidade da patologia. Reforça que o laudo pericial judicial é insuficiente, e que a documentação constante nos autos é apta a comprovar a incapacidade parcial para o trabalho habitual, o que atrai a concessão do benefício de Auxílio-Acidente. Ressaltou que a decisão judicial desconsiderou provas relevantes e descurou-se de observar o princípio da dignidade da pessoa humana, base constitucional da seguridade social.

Aduziu ainda que sua incapacidade laborativa foi agravada por ausência de cuidados técnicos na instrução pericial, e que a análise deveria ter considerado a longa trajetória laboral, o esgotamento físico resultante e os efeitos cumulativos da fibromialgia.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença para que fosse reconhecido seu direito à percepção do benefício de Auxílio-Acidente, com efeitos financeiros retroativos, conforme requerido na exordial.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, embora devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id nº 22714574.

Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Id nº 22755226).

O Ministério Público, instado a se manifestar, apresentou parecer no qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que, embora a autora seja portadora de fibromialgia, não há comprovação nos autos de que a doença tenha gerado redução funcional a ponto de justificar a concessão de benefício previdenciário. Ressaltou que o laudo pericial não foi infirmado por prova técnica idônea e que, portanto, deve prevalecer. Destacou, ainda, que a sentença de improcedência encontra-se devidamente fundamentada. Requereu, assim, a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos (Id nº 23190219).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente formulado pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A autora, Sra. Ítala Milhomem de Oliveira, insurge-se contra a sentença, alegando ser portadora de fibromialgia (CID-10 M79.0), enfermidade que, segundo sustenta, lhe teria reduzido a capacidade laborativa de forma a justificar a concessão do benefício previdenciário. Aduz que o laudo pericial judicial teria sido superficial e incompleto, por não haver recomendado exames complementares, razão pela qual pleiteia a desconsideração do referido laudo como principal elemento probatório.

Contudo, a argumentação recursal não encontra respaldo na prova técnica constante dos autos. A sentença recorrida está firmemente embasada no laudo pericial judicial de ID 114732354, elaborado por perito nomeado pelo juízo, profissional isento, equidistante das partes e detentor de notória qualificação técnica. A perícia médica judicial constatou, com clareza e objetividade, que a autora apresenta plena capacidade laborativa, com força muscular preservada, ausência de rigidez articular ou limitação de movimentos, inexistindo perda anatômica ou funcional que possa indicar redução da aptidão para o trabalho habitual.

O laudo técnico apresenta conclusões inequívocas, baseadas em exame físico detalhado e na análise minuciosa dos documentos médicos apresentados, não havendo qualquer indício de vício, omissão ou inconsistência que justifique a sua desconsideração ou eventual renovação. Ressalte-se que a prova pericial judicial, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, possui elevado grau de confiabilidade e presunção relativa de veracidade, sobretudo quando realizada por profissional habilitado e em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.103.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

Ora, o Laudo Médico Pericial Judicial realizado em 03/11/2023 descreveu que a Sra. Ítala Milhomem de Oliveira, embora portadora de fibromialgia (CID-10: M79.0), não apresenta quaisquer alterações negativas na deambulação ou movimentação, de modo que sua força muscular está mantida e não houve perda anatômica, inexistindo, portanto, sinais de incapacidade temporária ou permanente para o desempenho de quaisquer atividades, estando a periciada apta ao trabalho regular (Id nº 22714564).

A conclusão pericial é clara, objetiva e técnica ao afirmar que
a parte autora está plenamente apta ao exercício de qualquer atividade laboral
, não havendo qualquer evidência clínica de limitação funcional. Inclusive, o perito consignou uma observação relevante sobre a conduta da periciada durante o exame, o que reforça a confiabilidade das conclusões:

“Torna-se estranho para o perito o fato de que, durante a perícia, ao ser questionada sobre as queixas, ao invés de relatar os sintomas apresentados, a periciada abriu uma folha de papel e passou a ler os sintomas anotados nesta folha, segundo ela descritos pela fisioterapia, para que fossem relatados no momento da perícia. As queixas devem ser relatadas espontaneamente, não sob orientação de outra pessoa ou profissional, uma vez que a autora não apresenta déficit intelectivo ou de memória.”

O parecer ministerial de segundo grau, elaborado pelo eminente Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida, alinha-se à conclusão do juízo de origem. Com base na prova pericial, o Ministério Público manifestou-se de forma categórica pela ausência de redução da capacidade laborativa da recorrente, ainda que esta tenha sido diagnosticada com fibromialgia. Conforme bem pontuado no parecer, a existência da doença, isoladamente, não implica incapacidade ou limitação funcional, sendo imprescindível que haja demonstração de repercussão concreta e relevante na execução das atividades laborais, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse aspecto, impende destacar que o benefício de Auxílio-Acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual exige, como requisito essencial, a
redução permanente da capacidade para o trabalho habitual
em decorrência de acidente ou doença. Não se trata de benefício destinado a toda e qualquer moléstia, mas apenas àquelas que geram, de modo comprovado, um prejuízo funcional que impacte negativamente na vida laborativa do segurado.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a concessão do Auxílio-Acidente exige prova inequívoca de redução da capacidade para o trabalho, o que deve ser atestado por meio de laudo pericial conclusivo. Confira-se:

“O Auxílio-Acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a existência de sequela permanente que resulte na redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a simples existência de patologia.” (TRF-4, Apelação Cível 5012045-90.2017.4.04.7201, Rel. Des. Federal Rogerio Favreto, j. 19/02/2020)

Não bastasse isso, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a valorar as provas com base em sua livre apreciação, desde que fundamentadamente, não estando obrigado a seguir a opinião da parte ou mesmo do perito, se presentes outros elementos que indiquem convicção diversa. No presente caso, contudo, o conjunto probatório converge para a inexistência de redução funcional da capacidade laborativa, inexistindo qualquer documento técnico ou clínico de igual valor probatório que contrarie as conclusões do perito judicial.

Ademais, não foram apresentadas razões suficientemente plausíveis para o afastamento da prova técnica ou para a realização de nova perícia. O inconformismo da parte autora com o conteúdo do laudo pericial não constitui, por si só, fundamento para sua desqualificação, tampouco para a produção de nova prova, sobretudo quando ausente demonstração de omissão técnica, imprecisão ou obscuridade que comprometa sua validade.

Por todo o exposto, ausente prova da redução permanente da capacidade laboral da parte autora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025